Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DOS SINAIS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR. RATIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. COESÃO E COERÊNCIA.
1. Em relação à conduta típica atribuída ao acusado, cumpre anotar que o art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o comportamento de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool pode ser constatado por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, a alteração da capacidade psicomotora.
2. Além do mais, o §2o do referido art. 306 do CTB também preceitua que a verificação da alteração da capacidade psicomotora pode ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
3. Complementando a lei e visando padronizar os meios de prova, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) editou e publicou no dia 23 de janeiro de 2014 a Resolução no 432.
4. No caso dos autos, o Termo de Constatação de Embriaguez, produzido consoante orientação contida no Anexo II da Resolução 432/2013 do Contran, trouxe elementos suficientes para se concluir pela alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo, alteração esta causada pela influência de álcool.
5. O referido documento, enquanto prova cautelar irrepetível, vale dizer, demonstra de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. É cediço que as provas não repetíveis são aquelas colhidas na fase investigatória porque não podem ser produzidas novamente na fase processual. Entretanto, a despeito de ter sido produzida cautelarmente antes do processo, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa logrado êxito, de algum modo, a desconstituí-la (art. 156, CPP).
6. Nesse ponto, a tese defensiva de que determinados sinais apresentados pelo apelado seriam decorrentes do acidente de trânsito, ou relacionados à restrição de sono e à situação emocional do recorrido, que vinha passando por dificuldades no casamento e por problemas de saúde do seu genitor, e não ao efeito de álcool, revela-se desprovida de elementos probatórios seguros, e, portanto, apresenta-se isolada de todo o contexto probatório.
7. Não há nos autos elementos de convencimento que apontem para um acidente de gravidade capaz de gerar no condutor sinais que pudessem, eventualmente, ser confundidos com sinais de embriaguez, tais como “dificuldade de equilíbrio” e “fala alterada”.
8. Seja como for, certo é que a defesa técnica não conseguiu contrapor-se ao Termo de Constatação de Embriaguez (art. 156, CPP). Além do mais, muitos dos sinais ali descritos não guardam, de qualquer modo, nenhuma relação de causa e efeito com o acidente, como por exemplo, atitude agressiva, “arrogante”, “exaltado”, “irônico”, “falante”, “fala alterada”, sinais estes, efetivamente, compatíveis com a alteração psicomotora causada pela influência do álcool.
9. Não bastasse a natureza irrepetível do termo de constatação de embriaguez, o que, por si só, afastaria possível violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, a citada prova foi submetida ao crivo do contraditório judicial, oportunidade em que, repisa-se, a Defesa não obteve êxito em desconstituí-la.
10. De mais a mais, a convicção acerca da materialidade e da autoria delitiva não está amparada unicamente no auto de constatação de embriaguez, mas também na prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.
11. A testemunha policial foi firme e coerente ao ratificar as declarações prestadas na fase inquisitorial. Disse, em juízo, que o acusado estava visivelmente embriagado. Acrescentou que o réu falou que tinha ingerido bebida alcoólica. Explicitou que ele estava com os olhos vermelhos, fala desconexa, andar cambaleante, exaltado e arrogante.
12. O §2o do art. 306 do CTB, com a redação dada pela Lei no 12.971/2014, ampliou significativamente os meios de prova da alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo, admitindo, dentre outros meios, a prova testemunhal.
13. Na espécie, não há elementos nos autos que indiquem que o agente de segurança pública teria motivos para prejudicar o acusado, de tal modo que o seu testemunho, tomado sob compromisso, é válido e deve ser levado em consideração, até porque em absoluta consonância com os demais elementos informativos e prova extrajudicial (termo de constatação de embriaguez).
14. Desse modo, constata-se, sem margem a dúvidas, que a versão apresentada em juízo pelo acusado, ora apelado, de que não estava sob a influência de álcool durante a condução do veículo, encontra-se isolada de todo o acervo probatório produzido nos autos do processo, sendo o caso, portanto, de acolhimento da pretensão punitiva estatal.
15. Recurso da acusação conhecido e provido.